Tribunal: STF
Processo: RE 201907
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidores
públicos. Vencimentos. Reajuste. Magistério. Exclusão. Leis
Estaduais nº 8.427/86 e 8.592/87. Estado do Paraná. Reexame de
normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição. Agravo
regimental não provido. Precedentes. Não cabe recurso extraordinário
 que tenha por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.